Tribunal: TJDFT
Processo: 0752122-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752122-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: VALTER ALVES PINTO FILHO, SUELA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, EDSON LUIZ IGNACIO, MAURICIO LEMOS MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAAD AMERICAS NV contra decisão (ID 217286388) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VALTER ALVES PINTO FILHO, SUELA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, EDSON LUIZ IGNACIO, MAURICIO LEMOS MENDES DA SILVA, determinou que a exequente deixe de pedir a alteração dos polos da execução, pois a questão foi apreciada em decisões anteriores, e indeferiu o pedido de baixa das penhoras e averbações anotada na matrícula de imóvel. Em suas razões (ID 67017631), alega que: 1) o juízo indeferiu a exclusão de Valter e Suela; 2) o pedido de exclusão for formulado pela própria exequente em razão de fato novo ocorrido após as decisões proferidas anteriormente no processo; 3) Valter e Suela não queriam permanecer no polo passivo da execução, portanto, procuraram a exequente para resolver o débito de forma antecipada; 6) não há razão para mantê-los no polo passivo; 7) a execução demorará para ser extinta já que os executados Edson e Maurício ainda precisam quitar sua parte da dívida; 8) o pedido de exclusão das partes, objeto das decisões anteriores, foi formulado pelos devedores; 9) o pedido agora é diferente, pois provem da exequente; 10) a decisão viola o Princípio da Autonomia Privada e causa prejuízos injustificados aos co-executados que já cumpriram com a obrigação; 11) a execução deverá permanecer suspensa para cumprimento da obrigação pelos demais executados, Edson e Maurício; 12) a certidão premonitória e as penhoras foram averbadas na matrícula do imóvel por ordem judicial, portanto, somente outra ordem judicial pode promove o cancelamento ou a baixa; 13) a manutenção injustificada dos devedores poderá acarretar prejuízo e danos aos respectivos negócios. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: 1) a exclusão de Valter e Suela do polo passivo da execução e 2) a expedição de ofício a CRI de Piunhi-MG para determinar a baixa da averbação de certidão premonitória e das penhoras anotadas na matrícula do imóvel. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 67018594). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O juízo deixou de apreciar o pedido de exclusão de Valter e Suela do polo passivo, pois entendeu que a questão já teria sido objeto das decisões ID 195364275 (3 de maio de 2024) e 196138043 (9 de maio de 2024), bem como no acórdão ID 213316548 (3 de outubro de 2024) Na primeira decisão (ID 195364275) o juízo indeferiu o pedido formulado pelos devedores, de retirada do polo passivo da execução, pois constatou que eles assumiram o débito do devedor originário, Marcos Soares Rezende (ID 184104536): “Sucede, porém, que dois assuntores (Valter e Suela) alegam que não subscreveram o termo de assunção de dívida (ID 192596838). Ao analisar o termo de assunção de dívida (ID 184104537), observa-se que foi subscrito apenas por Edson Luiz Ignácio e Maurício Lemos Mendes Silva (3o e 4o executados, respectivamente). Por outro lado, no termo de transação em que foi avençado o parcelamento da dívida, acostado no ID 33001742, também não houve subscrição de Valter e Suela. No entanto, no termo de assunção de dívida acostado no ID 184104536 há assunção expressa por Valter e Suela quanto ao devedor originário Marcos Soares Rezende. 2. Assim, indefiro o pedido formulado no ID 192596838, ao passo em que mantenho os requerentes (Edson Luiz Ignácio e Maurício Lemos Mendes Silva) no polo passivo.” A segunda decisão rejeitou os embargos de declaração opostos contra a primeira (ID 196138043) e o acórdão (ID 213316548) manteve as duas decisões. Desta vez a pretensão é diversa: decorre de pedido, formulado pela própria credora, de retirada dos devedores Valter e Suela do polo passivo em razão da quitação de acordo pelos referidos executados (ID 218461112). Portanto, a pretensão de retirada de Valter e Suela do polo passivo não está preclusa, pois decorre de fato novo, proveniente do cumprimento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes. O devedor não pode prosseguir na execução se o devedor cumprir a obrigação (art. 788 do Código de Processo Civil). Por outro lado, sobre a desistência da execução, assim dispõe o art. 775 do CPC: “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.” O CPC adotou o princípio da disponibilidade do credor, pois a execução é voltada ao seu interesse, para a satisfação de seu crédito. Desse modo, o credor pode desistir da execução a qualquer tempo, sem necessidade de consentimento do devedor, salvo se houver impugnação ou embargos que versem sobre questões de direito material (art. 775, parágrafo único, II, do CPC). Assim, em cognição sumária, assiste razão ao agravante quanto à necessidade de apreciação do novo pedido de retirada dos executados do polo passivo da execução, ante a ausência de preclusão. Embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não há periculum in mora; inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator